Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão eXISTENTE. AUSÊNCIA DE contradição. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES
1.A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2.Sana-se a omissão do acórdão quanto à inexistência de preclusão lógica do pedido de concessão de gratuidade de justiça com o pagamento do preparo.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.